Tribunal: TJDFT
Processo: 0731825-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. PAULO REIS FREIRE DOS SANTOS, requereu a correção de erro material do acórdão que deu provimento a sua apelação. Sustentou, em síntese, que: “O r. acórdão que julgou o recurso de apelação, constou em sua parte dispositiva: ‘Nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, inverto os consectários da sucumbência e elevo os honorários ao patamar definitivo de 12% (doze por cento)’ “Ocorre que, na sentença de primeiro grau a sucumbência foi fixada de forma reciproca e a expressão ‘inverto’ pode trazer interpretação ambígua, mesmo que, por mero raciocínio lógico, se conclua que os horários devem ser recebidos pela parte vencedora, que, no caso dos autos é a apelante.” “Do exposto, o apelante, por seus advogados, reverentemente vem, perante Vossa Excelência, requerer se digne a promover a correção do erro material constante do r. acordão, dos autos, de modo que fique claro que os honorários sucumbenciais serão suportados, em sua integralidade, pelo apelado, Bradesco Saúde S/A” (ID 13119509 -, págs. 1/3) Intimado, BRADESCO SAUDE S/A não se manifestou (ID 14259542). É o relatório. Decido. Primeiramente, em que pese o pedido tenha sido processado como embargos de declaração e intimada a operadora de plano de saúde para se manifestar na forma do artigo 1.023, §2o do CPC, a peça apresentada pelo requerente não se trata de recurso, mas de mera petição para correção de erro material. Conforme o artigo 494, I, do CPC, é possível a correção de erro material, in litteris: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; [...]” Sobre o assunto, esclarece Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “Segundo o art. 494 do Novo CPC, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la em três situações: (a) para corrigir inexatidões materiais;(b) para ratificar erros de cálculo; (c) no julgamento dos embargos de declaração. Nas duas primeiras hipóteses, o juiz pode atuar de ofício ou provocado pelas partes, a qualquer momento, até mesmo depois do transito em julgado da decisão [...]. Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão. Mesmo estando previsto como vício passível de saneamento por meio dos embargos de declaração a alegação de erro material não depende dos embargos de declaração [...] inclusive não havendo preclusão para sua alegação, que pode ser feita até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão”[1] Portanto, o erro material corresponde às inexatidões perceptíveis e passíveis de retificação de ofício ou por provocação até mesmo após o trânsito em julgado. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO. CORREÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO. DIREITO DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO RECURSO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O erro material pode ser corrigido de ofício. Inteligência do art. 484, I do CPC. Precedentes. 1.1. Todavia, o erro material cognoscível de ofício e que pode ser alterado mesmo após o trânsito em julgado são as inexatidões materiais ou eventuais erros no cálculo. [...] 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1184860, 20150610112025APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. Pág.: 157-166) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVANTE ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA DOS AUTOS PRINCIPAIS. PENHORA DE VALORES DECORRENTES DE EVENTO QUE OCORREU NO LOCAL DISCUTIDO NAQUELES AUTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DA CONSTRIÇÃO DEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. [...] 4. Consoante autoriza o art. 494, I, do CPC, é possível a correção de inexatidão material de ofício ou por provocação das partes em qualquer grau de jurisdição. [...] 6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Erro material corrigido de ofício. (Acórdão n.1153561, 07131597020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 26/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que a correção de erro material sem a prévia manifestação da parte contrária não acarreta ofensa ao princípio do contraditório. 2. Evidenciada a existência de erro material, passível de correção de ofício, consoante o art. 494, I, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1369460/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) Em análise ao dispositivo do acórdão, verifica-se que assiste razão a Paulo Reis Freire dos Santos. A sentença arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, distribuídos igualitariamente entre as partes em razão da sucumbência do autor quanto a indenização por danos imateriais. Nesta instância, o requerente obteve êxito na compensação pelo prejuízo moral, o que atraiu a sucumbência total do réu. No entanto, o dispositivo do acordão mencionou erroneamente a inversão da sucumbência, in litteris: “Nos termos do artigo 85, §§1o e 2o, do CPC, inverto os consectários da sucumbência e elevo os honorários ao patamar definitivo de 12% (doze por cento).” Desse modo, julgo procedente o pedido para corrigir o erro material. Retifico o acórdão em seu último parágrafo, que passa a constar com a seguinte redação: “Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, elevo os honorários ao patamar definitivo de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devidos integralmente pelo apelado, Bradesco Saúde S/A” Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processual Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 822 e 1.716.